Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabida a imposição, a terceiros não integrantes da lide, de obrigações relativas a processo do qual não foram citados, por decorrência do devido processo legal.
2. Não vislumbrada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
3. Agravo interno conhecido e não provido.